Tribunal: TJES
Processo: 5011573-15.2023.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011573-15.2023.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RAFAEL TOFFANO ALVES MARINATO

PARTE RE: INSTITUTO AOCP e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO PRETÉRITO DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível oriunda de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidato excluído do Concurso Público CFSD/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na fase de investigação social. A eliminação baseou-se exclusivamente em declaração espontânea e isolada de uso pretérito de maconha, ocorrido cinco anos antes do certame. A sentença concedeu a segurança, determinando a reinclusão do impetrante no concurso e assegurando sua participação nas etapas seguintes, inclusive no curso de formação, caso preenchidos os demais requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu candidato de concurso público na etapa de investigação social, com fundamento em uso isolado e remoto de substância entorpecente, sem condenação penal e com declaração voluntária pelo próprio candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do candidato com base em uso pretérito e isolado de substância entorpecente, sem qualquer condenação penal, viola os princípios constitucionais da legalidade (CF, art. 5º, II), da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), da proporcionalidade e da razoabilidade.

A declaração voluntária do candidato, feita com boa-fé e transparência, revela conduta ética compatível com o serviço público, sendo desarrazoado penalizá-lo por sua honestidade.

O ato de exclusão não atende aos critérios de proporcionalidade: não é adequado (não assegura seleção mais justa), não é necessário (há meios menos gravosos de apuração da idoneidade), nem proporcional em sentido estrito (o prejuízo ao candidato supera em muito o suposto risco à moralidade).

A cláusula editalícia que prevê exclusão automática não pode ser aplicada de forma cega e descontextualizada, sob pena de abuso de poder e afronta ao interesse público.

Precedentes do TJES, do STJ e do STF afastam a legitimidade de exclusão de candidato por conduta pretérita sem relevância penal ou atualidade, reforçando a tese da nulidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social, com fundamento exclusivo em uso remoto e isolado de substância entorpecente, sem condenação criminal e declarado com boa-fé, viola os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência.

A cláusula editalícia que prevê eliminação automática deve ser interpretada à luz da Constituição, vedando-se sua aplicação arbitrária e descontextualizada.

A sindicância de vida pregressa não pode servir como juízo moralizante de passado superado, devendo respeitar os limites da função pública e os direitos fundamentais do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e LVII; art. 37, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1351299, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.11.2021; STJ, AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.06.2021; TJES, AC 0004258-76.2019.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5011573-15.2023.8.08.0011.

REMETENTE: JU
IZ
DE DIREITO DA
TERCEIRA
VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,
COMARCA D
A

CAPITAL
.

PARTE
INTERESSADA ATIVA
:
RAFAEL TOFFANO ALVES MARINATO
.

PARTE
S
INTERESSADA
S
PASSIVA
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E INSTITUTO
AOCP
.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

O eminente Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, remeteu a este egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença os a
utos d
o
“
mandado de segurança
(com
pedido de liminar
)
” impetrado por Rafael Toffano Alves Marinato
contra ato alegado coator atribuído
aos
senhores
Comandante Geral
d
a Polícia Militar
d
o Estado
d
o Espírito Santo
e
Diretor Presidente
d
o Instituto AOCP
.

Por meio da
respeitável sentença
aquel
e
ilustre magistrad
o
concedeu “A SEGURANÇA postulada, para anular os efeitos do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, inclusive, sua participação no curso de formação de soldados, caso inexista outro motivo para a sua eliminação, bem como a nomeação e a posse, caso seja aprovado em todas as fases e outro impedimento”
.

Não há recurso voluntário.

Cuida-se de remessa necessária cível oriunda de sentença que concedeu a segurança, determinando a reinclusão do impetrante no Concurso Público CFSD/2022 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, do qual fora eliminado na fase de investigação social, exclusivamente por ter declarado — com espontaneidade e boa-fé — uso pretérito e isolado de substância entorpecente (maconha), ocorrido há cerca de
5 (
cinco
)
anos antes do certame.

De plano, impende destacar que o ato administrativo que eliminou o candidato não se sustenta à luz da ordem constitucional vigente, revelando-se manifestamente incompatível com o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), da proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

É pacífico na doutrina e jurisprudência que a investigação social em concursos públicos destinados à carreira militar constitui etapa essencial de avaliação da idoneidade moral do candidato. Contudo, tal prerrogativa da Administração Pública não é absoluta, submetendo-se aos limites constitucionais e legais, especialmente quando dela decorre restrição ao exercício de um direito fundamental de acesso a cargos públicos (art. 37, I, CF/88).

A sindicância não pode se tornar instrumento de arbítrio, de punição moralizante ou de julgamento de passado superado, sob pena de conversão em verdadeiro juízo de reprovação ética desproporcional e seletivo,
sendo
desarrazoado excluir candidato sem condenação penal por conduta pretérita que sequer subsistiria como ilícito penal consumado.

É fato incontroverso nos autos que: a) o impetrante não possui condenação criminal; b) o exame toxicológico é negativo; c) o relato de uso de droga ocorreu em contexto isolado e remoto; d) o impetrante agiu com transparência e boa-fé, ao declarar tal episódio voluntariamente.

Ora, é de rigor reconhecer que a honestidade do candidato ao declarar episódio que poderia omitir — e passar incólume pela fase de investigação — revela exatamente o tipo de conduta que se espera de um agente público. Penalizá-lo por tal sinceridade equivale a premiar a dissimulação e punir a verdade, situação que o Judiciário não pode chancelar.

Conforme é cediço,
a proporcionalidade deve ser analisada sob os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

O ato de exclusão:
a)
não é adequado, pois não assegura a seleção de candidatos mais aptos, mas apenas os que omitem seus erros;
b)
não é necessário, pois o Estado dispunha de outros meios menos gravosos (análise de conduta atual, laudos, entrevista);
c)
não é proporcional em sentido estrito, pois o prejuízo imposto ao impetrante é extremamente superior ao alegado risco à moralidade administrativa.

Além disso, não se comprovou que o candidato mantenha qualquer vínculo atual com a conduta censurada, tampouco sua eventual prática comprometeria sua função pública futura. A aplicação cega e automática de cláusula editalícia sem ponderação de contexto viola a própria função da discricionariedade administrativa, que deve servir ao interesse público, e não à sua negação.

Este
e
grégio Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados, reconhece a impossibilidade de exclusão automática de candidato por fato isolado, desprovido de contemporaneidade e relevância penal, mesmo que previsto em edital
(AC 0004258-76.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 01/02/2022; DJES 18/02/2022)
.

Do mesmo modo, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
reafirma que a sindicância de vida pregressa não pode desconsiderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade do ato (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.).

E o
excelso
S
upremo Tribunal Federal
fixou que não é legítima a exclusão de candidato por porte de droga para uso pessoal, quando não há condenação criminal
(
RE 1351299, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 24/11/2021, Publicação: 26/11/2021
)
.

Portanto, o ato da PMES é juridicamente inválido, por abuso de poder e violação a direitos fundamentais, devendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença que concedeu a segurança, anulando o ato administrativo que eliminou o impetrante da fase de investigação social, e determinando sua reinclusão no certame com direito à participação nas etapas seguintes, condicionada, naturalmente, à aprovação nos demais requisitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.